Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708597-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ IMPETRADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Corrija-se a autuação em decorrência da modificação do polo passivo promovida pela impetrante (ID 19504760), em atendimento à determinação da e. 7a Turma Cível (ID 17309547), para que deixe de figurar como impetrado o INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO e inclua-se o Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. 2. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes manifestem-se acerca de eventual subsistência de interesse processual da impetrante, bem como a perda do objeto da impetração em decorrência de a candidata não ter participado das etapas subsequentes do concurso público por motivos diversos daqueles que ensejaram a propositura deste mandamus, visto que a tutela cautelar para a participação do curso de formação – etapa posterior que se iniciaria em 2/6/2020 - não foi concedida (ID 16482623). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator